Tribunal: TJES
Processo: 5001870-54.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001870-54.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDGAR ALEXANDRE BARBOSA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001870-54.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR ALEXANDRE BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogados do(a) APELADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença (id 1612506) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, a fim de confirmar a consolidação e a posse plena e exclusiva do bem em favor do apelado.

Em suas razões
(id 1612508)

o apelante
sust
enta,
em síntese: i) que foi deferida carência de 120 (cento e vinte dias) para pagamento das prestações, inclusive a vencida em 12/08/2020; ii) possuía seguro contra desemprego involuntário para pagamento de algumas parcelas.

C
on
trarrazões
apresentadas
(id 1612511)
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 03 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001870-54.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR ALEXANDRE BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogados do(a) APELADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença
proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Cível de São Mateus que, em suma, julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, a fim de confirmar a consolidação e a posse plena e exclusiva do bem em favor do apelado.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões veiculadas pelas partes, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar: a) a correta caracterização da mora; b) se houve deferimento de carência para o pagamento das parcelas em 120 dias; c) se houve o pagamento das supostas parcelas em atraso com a indenização do seguro contra desemprego involuntário. Pois bem.

Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Compulsando os autos, verifico que o apelante firmou o contrato de alienação fiduciária nº 710749-22 para aquisição de veículo automotor em 36 parcelas que, posteriormente, sofreu renegociação (contrato nº 800090235 para pagamento do salvo devedor em 29 parcelas, com vencimento da primeira em 12/08/2020.

Ainda conforme os documentos da inicial, não houve pagamento da parcela com vencimento par ao dia 12/08/2020, cuja constituição em mora por carta registrada com aviso de recebimento fora devidamente entregue no domicílio do apelante, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Não obstante o apelante tenha alegado que não ocorreu o vencimento da aludida parcela, ao argumento de que houve o deferimento de carência de 120 (cento e vinte dias) para o seu pagamento, o documento de id 1612495 indica que o contrário, vejamos o seu teor:

“
Sua solicitação de Carência 120 dias para o contrato 80009023 foi concluída com sucesso!

Confira aqui as novas condições do seu Financiamento itaú, após a alteração do contrato.

Quantidade de Parcelas Restantes

Novo valor de Parcela

Vencimento da próxima parcela

29

R$ 1.489,16

12/08/20

No mesmo giro, a mera existência de contrato de seguro prestamista, por si só, não tem o condão de afastar a mora e justificar o inadimplemento da parcela, pois os seus efeitos não são automáticos, reclamando a implementação dos respectivos requisitos, assim como o regular requerimento de cobertura em prazo razoável, prova que não se viu nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20%, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 2º, § 2º. CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2.
Compulsando os autos, verifico que o apelante firmou o contrato de alienação fiduciária nº 710749-22 para aquisição de veículo automotor em 36 parcelas que, posteriormente, sofreu renegociação (contrato nº 800090235 para pagamento do salvo devedor em 29 parcelas, com vencimento da primeira em 12/08/2020.
3.
Ainda conforme os documentos da inicial, não houve pagamento da parcela com vencimento par ao dia 12/08/2020, cuja constituição em mora por carta registrada com aviso de recebimento fora devidamente entregue no domicílio do apelante, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
4.
Não obstante o apelante tenha alegado que não ocorreu o vencimento da aludida parcela, ao argumento de que houve o deferimento de carência de 120 (cento e vinte dias) para o seu pagamento, o documento de id 1612495 indica o contrário.
5.
No mesmo giro, a mera existência de contrato de seguro prestamista, por si só, não tem o condão de afastar a mora e justificar o inadimplemento da parcela, pois os seus efeitos não são automáticos, reclamando a implementação dos respectivos requisitos, assim como o regular requerimento de cobertura em prazo razoável, prova que não se viu nos autos.
6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.